Tribunal: STF
Processo: RHC 209423
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gleydson Luiz de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO IDÔNEOS A JUSTIFICAR O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TESE NÃO ENFRENTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Alegação de inexistência de elementos idôneos a justificar o desvalor das circunstâncias judiciais do delito previsto no art. 288 do Código Penal. Observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 693.833 AgRg, ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT))



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, “pugna-se pela reforma de decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, a fim de que a pena base do artigo 288 do CP seja reduzida ao mínimo legal”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, DO CP. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE RECURSAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Consta dos autos que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a interposição do presente recurso (revisão criminal n. 1.0000.20.593729-5/000).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao ora recorrente.



    É que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pelo recorrente no sentido da revisão da dosimetria da pena que lhe foi aplicada.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância  (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).



     No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator